Tribunal: STF
Processo: HC 271680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mateus Luiz Silva Burcaos de Oliveira, advogado, em 30.4.2026, em benefício de Lucas Brito de Aviz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 16.4.2026 a 22.4.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 228.633/PA, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 30.7.2025, pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado do Pará, às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos dias-multa, pela prática do crime de integrar organização criminosa (§ 2º, § 3º e incs. I, IV e V do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Na sentença, foi mantida a prisão preventiva do paciente.
3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0816455-69.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 26.11.2025, a Seção de Direito Penal conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DE HABEAS CORPUS E APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PER RELATIONEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus liberatório impetrado contra ato do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará, que manteve a prisão preventiva do paciente condenado a vinte anos de reclusão e novecentos dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013). A defesa sustenta ausência de fundamentação na r. sentença condenatória, omissão quanto à prova superveniente e perda dos fundamentos da prisão cautelar. Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a tramitação simultânea de habeas corpus e apelação criminal contra o mesmo ato judicial; (ii) saber se houve ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Constatada a interposição de apelação criminal com os mesmos fundamentos do habeas corpus, mostra-se inviável a tramitação concomitante dos dois instrumentos processuais, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (CPP, art. 581; CF/1988, art. 5º, LXVIII). 
4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta da organização criminosa a que vinculado o paciente, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 
5. A sentença utilizou-se da técnica da fundamentação per relationem, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a repetição integral dos fundamentos já constantes em decisão anterior. Mantêm-se hígidos os fundamentos da prisão preventiva, não se verificando constrangimento ilegal. 
6. A alegação de omissão quanto à prova nova foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem, inexistindo nulidade ou ausência de motivação no decisum. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado” (fls. 2-3, e-doc. 20).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 228.633/PA, desprovido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 10.12.2025.

Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 16.4.2026 a 22.4.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva quando o réu permaneceu preso durante a instrução, sendo suficiente a indicação de que subsistem os motivos do decreto cautelar. 
2. O decreto prisional encontra-se amparado em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública pelos indícios de integração do agravante em organização criminosa de alta periculosidade e atuação em posição de liderança. 
3. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, à luz da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 
4. A técnica de fundamentação per relationem é válida quando os fundamentos do decreto prisional permanecem incólumes e são expressamente adotados pela decisão que mantém a custódia. 
5. O habeas corpus e o recurso dele decorrente não admitem dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de prova superveniente para afastar materialidade e autoria delitivas. 
6. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta. 
7. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 24).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. O impetrante alega falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a existência de “prova documental pré-constituída que afasta, de plano, o único e superficial indício de autoria que fundamentou a sua segregação” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que, “em um segundo processo, iniciado um mês após o do paciente, uma investigação aprofundada sobre os mesmos fatos esclareceu o erro de identificação. A defesa teve acesso a um conjunto de provas documentais oficiais e inequívocas, oriundas desta outra investigação, que desconstituíram por completo o indício contra Lucas. São elas: (i) um relatório de investigação, (ii) uma certidão emitida pela Polícia Civil, (iii) a própria denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o verdadeiro criminoso e (iv) um vídeo. Todos esses documentos comprovam que o verdadeiro titular e usuário da linha telefônica e da alcunha ‘Okdok’ era, na verdade, um terceiro indivíduo, de nome Ewerton Ribeiro Simões” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“1. A concessão de medida liminar, em caráter de urgência, para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de Lucas Brito de Aviz, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas especificadas no item III.IV; 
2. No mérito, após a oitiva do douto Ministério Público Federal, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para anular o v. acórdão coator e todos os atos que mantiveram a ilegal prisão do paciente, confirmando-se a liminar para garantir sua liberdade de forma definitiva;
3. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. O juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado do Pará decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
 “Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva – o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública – o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...)
Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública – periculum libertatis –, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. 
Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 
Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009)” (fls. 2-3, e-doc. 5).

Na sentença, o juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:
“NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu. 
Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, mantemos a prisão do réu e, por consequência, indeferimos o pleito de revogação de prisão. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão” (fl. 34, e-doc. 12).

8. A prisão foi mantida pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará pelas seguintes razões:
“Data vênia, inexistiu omissão do magistrado em relação a argumentação superveniente da defesa, pois a r. sentença condenatória discorre sobre as alegações trazidos, conforme extraio: 
‘No que se refere à alegação de que o réu LUCAS BRITO DE AVIZ não possui a alcunha de ‘Okdok’, registre-se que o aludido réu não foi identificado por alcunha, mas sim pelo numeral telefônico que utilizava no grupo da organização criminosa comando vermelho, ressaltando-se, como já dito, que o comando vermelho possui rígida segurança orgânica, inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, asseverando-se, outrossim, que a geolocalização é despicienda para se saber o local de onde os réus teriam enviado mensagens no grupo da organização criminosa, diante do quadro probatório robusto que autoriza a condenação de ambos os réus.’ 
Ato contínuo, ante a menção de manutenção dos termos de decisão anterior, se está diante da técnica per relationem, questão pacificada nos tribunais superiores. A permanência hígida dos motivos do decreto constritivo, e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo decisum, conforme remansa jurisprudência do c. STJ: 
‘A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal’. ( AgRg no RHC n . 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)’ 
Assim, ainda presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, não há que se falar em ilegalidade da constrição por ausência de fundamentação. 
Por outra, há que se frisar a elevada similaridade fática e processual dos autos juntados para fins de comparação, pois todos referenciam réus que também integravam a mesma facção criminosa, também investigados inicialmente em razão da presença em grupos de whatsapp. Desta forma, espera-se do magistrado julgamento imparcial, utilizando-se dos mesmos parâmetros objetivos sempre que presentes as mesmas circunstâncias fáticos-processuais, desde que haja individualização e pormenorização das condutas de cada sentenciado para justifica-los, como ocorreu na decisão guerreada. 
Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego” (fl. 6, e-doc. 20).
9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.270/CE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. No voto, o Ministro Og Fernandes, Relator, realçou a gravidade do crime, nestes termos:
“Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, na sentença, o magistrado ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. 
A prisão preventiva, a seu turno, foi decretada com base no seguinte (fl. 21, grifei): (...)
Ainda, narra a denúncia que (fl. 73): 
Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que LUCAS BRITO DE AVIZ, vulgo ‘OKDOK’, não somente promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, como também possui posição de comando dentro da estrutura da ORCRIM, qual seja, ‘TORRE DE PIRABAS E FINAL DOS FORNECEDORES DO ESTADO’. 
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o agravante seja integrante da organização criminosa Comando Vermelho, assumindo posição de liderança dentro da estrutura. 
Nesse contexto, ‘conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 
No mesmo sentido: (...)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
No mais, a jurisprudência desta Corte admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que considerados os princípios do contraditório e da ampla defesa, observada a economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (fls. 3-5, e-doc. 24).

10. Embora sucinta, a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do paciente é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, no qual se dispõe: “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).

Ressalte-se que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 

11. Na espécie em exame, a custódia cautelar foi imposta com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de “indícios concretos de que o agravante seja integrante da organização criminosa Comando Vermelho, assumindo posição de liderança dentro da estrutura”.

12. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de organização criminosa pelo paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora